Tribunal: TJDFT
Processo: 0717912-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717912-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA LOURENCO OLIVEIRA E SILVA AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DA SILVA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DANIELA LOURENÇO OLIVEIRA E SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Dissolução de Condomínio, processo no 0709629-27.2020.8.07.0020, indeferiu seu pedido de busca e apreensão, bem como de registro de restrição de transferência do veículo. A agravante narra que a decisão agravada, datada de 13 de maio de 2021, indeferiu o pedido sob o fundamento de que a restrição judicial do automóvel já fora implementada nos autos do Cumprimento de Sentença em que litigam as mesmas partes, sendo inútil o provimento do pedido. Entretanto, a agravante afirma que este bloqueio não mais subsiste, pois foi levantado, na data de 18 de maio de 2021, em razão do adimplemento da dívida, fazendo-se necessária a busca e apreensão e registro de nova restrição do veículo para que se evite a venda ou desaparecimento do bem que também lhe pertence e que está na posse do agravado. Para tanto, junta cópia dos autos do referido Cumprimento de Sentença, onde verifica-se o levantamento da restrição (IDs 91917028 e 26183936). Preparo devidamente recolhido conforme ID 26183932. Intimada a se manifestar sobre o não conhecimento do recurso, a agravante se manifestou por meio da petição de ID 26612847 pugnando pelo conhecimento do agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o recurso não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, uma vez que os fundamentos do presente recurso não foram submetidos à apreciação do juízo de origem. Com efeito, da análise dos autos de origem, processo número 0709629-27.2020.8.07.0020, percebe-se que a agravante não informou ao juízo fato novo e superveniente aos autos, qual seja, o levantamento da restrição ocorrido na data de 18 de maio de 2021, nos autos do Cumprimento de Sentença em que as partes litigaram, processo número 0714454-82.2018.8.07.0020, o que impediu o juízo a quo de analisar o requerimento à luz dos argumentos agora expendidos neste recurso, o que caracteriza inovação recursal e viola o duplo grau de jurisdição. Assim, impossível conhecer de tal matéria no agravo, pois caracteriza inovação recursal e supressão de instância. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se conhece do agravo de instrumento que elege a via recursal como manifestação primeira da impugnação à penhora, caracterizando manifesta inovação, de modo que a sua apreciação implica incorrer em grave vício de supressão de instância. Preservam-se o contraditório e a ampla defesa, porque a parte insurgente poderá oferecer impugnação e ter acesso ao duplo grau, em caso de rejeição de sua manifestação. Ademais, prestigia-se o exercício da competência conferida ao juízo natural da causa e dos incidentes a ela relacionados. 2. Segundo o art. 1.021, § 4o, do CPC, o reconhecimento da improcedência do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação da multa prevista. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1337873, 07501455220208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a inovação recursal não é matéria cabível de ser sanada, uma vez que para tanto seria necessária a apresentação de outro recurso, o que violaria a preclusão consumativa. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Nesse contexto, tenho que inadmissível o recurso que inova as teses apresentadas, sob pena de configurar supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de junho de 2021 13:50:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador